Tribunal: STF
Processo: ARE 1474744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO NO MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO DIRETA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTOAOS DITAMES DO ART. 10, III E V, DA LEI ESTADUAL Nº 13.789/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOSPARÂMETROS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EENCARTADOS NO ART. 5º, CAPUT, INCISO LVII - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA EDA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 484 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO INERENTE ÀQUELES QUE PREENCHAM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 2º DA LEI 13.789/06 E ART. 80 DO ESTATUTODA POLÍCIA CIVIL DE CARREIRA DO ESTADO CEARÁ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS NA VESTIBULAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará - SINPOL CE, por meio da qual são questionados os incisos III e V do art. 10 da Lei Estadual nº 13.789/2006, os quais vedariam a participação no serviço extraordinário de policiais civis que tenham sido denunciados em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, bem assim respondendo a procedimento disciplinar, mesmo que este esteja sobrestado, por violação aos art. 167, IV e 184, § 2º da Constituição Estadual. 



    II - Intimado o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e citado o Procurador-Geral do Estado, aquele apresentou informações e este, pronunciamento, no intuito de rechaçar todos os questionamentos elencados na peça vestibular e, por fim, manter a vigência da norma encartada nos incisos III e V do art. 10 da Lei Estadual nº 13.789/2006. 



    III - O Procurador-Geral do Estado, bom destacar, arguiu três questões preliminares que estão umbilicalmente interligadas. Trata-se da ausência de decorrência lógica dos pedidos, da incompetência do tribunal de justiça do estado do Ceará e da ilegitimidade ativa do sindicato Promovente. Tudo isso com escora no entendimento de que os parâmetros utilizados para dar substância ao pedido inicial seriam aqueles fixados na Constituição Federal de 1988, o que obstaria, portanto, a resolução do conflito nos corredores deste Sodalício. 



    IV - É cediço ser o parâmetro da ADI proposta perante o Tribunal de Justiça local a respectiva Constituição Estadual (e não a Constituição Federal). Isso porque ‘Não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal. (STF. Plenário. ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 20/09/2006.’ 



    V - Entretanto, tal regra comporta uma exceção. A representação de inconstitucionalidade proposta contra lei estadual no âmbito das Cortes Estaduais pode ter regular processamento se a declaração de inconstitucionalidade utilizar como parâmetros dispositivos da Constituição Federal, com natureza de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Ressalte-se as disposições da Súmula 484 do Supremo Tribunal Federal, que assim preceituam: ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados’. 



    VI - Na hipótese em tablado, não obstante terem sido invocados parâmetros estabelecidos na Carta Magna de 1988, quais sejam, os princípios da isonomia e da presunção de inocência (art. 5º, caput, LVII), tais prerrogativas individuais são normas de reprodução obrigatória que circundam todo o ordenamento jurídico pátrio e, por este motivo, devem ser seguidas pelas Cartas Constitucionais Estaduais, mesmo que não estejam expressamente previstas em seus textos. Precedentes. 



    VII - Rejeitadas as preliminares arguidas pelo Procurador-Geral do Estado às fls. 58/71, assenta-se a plena cognoscibilidade da presente ação direta. A ação impugna ato normativo dotado de generalidade e abstração e é proposta por entidade expressamente legitimada para propor a ação direta (art. 127, VIII, da Constituição Estadual), razão pela qual não há óbice para se conhecer das alegações nela formuladas. 



    VIII - Uma das normas da Constituição Estadual utilizada pela entidade autora para acolher a sua pretensão, o art. 184, § 2º da Constituição Estadual, foi declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso, nos autos da ADI 145/CE. 



    IX - Em que pese o arguido pelo sindicato autor e em harmonia ao parecer ministerial bosquejado às fls. 86/90, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade da norma encartada na Lei 13.789/2006, uma vez que inexiste malferimento à disposição da norma constitucional estadual acima referida. 



    X - Na visão da entidade autora, o direito ao percebimento de horas extras é intrínseco a todos os policiais civis do estado do Ceará e, por tal motivo, qualquer norma que restrinja esse direito há de se extirpada do corpo normativo vigente, sob pena de malferimento aos princípios da isonomia e da presunção de inocência. 



    XI - Da leitura sistemática da legislação específica sobre o tema ‘horas extras’, inexiste direito intrínseco. O que há é uma possibilidade de o policial civil do estado do Ceará receber gratificação de serviço extraordinário se efetivamente trabalhar além da sua jornada regular e desde que em consonância aos interesses da administração pública, ou seja, a considerar a conveniência e oportunidade desta. Isso é o que preceitua o art. 2º da Lei nº 13.789/09, verbis: ‘Art. 2º A Gratificação de Serviço Extraordinário prevista no inciso XII do art. 73 e no art. 80 da Lei nº 12.124, de 6 de julho de 1993, na redação dada pelo artigo anterior, fica instituída nos termos desta Lei, visando a reforçar e ampliar as atividades de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, incentivando os policiais civis a participar de escala de serviço extraordinário. §1º Para os fins de concessão da Gratificação de Serviço Extraordinário, considera se serviço extraordinário, aquele realizado pelo policial civil fora do expediente normal a que estiver submetido, atendendo a escala de reforço e ampliação das atividades de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, de acordo coma conveniência e oportunidade da Administração Pública. §2º A Gratificação de Serviço Extraordinário será utilizada como faculdade discricionária da Administração Pública, de acordo com os interesses desta, e somente poderá ser paga quando o Secretário da Segurança Pública e Defesa Social ou o Delegado Superintendente da Polícia Civil identificar presente o interesse público, entendendo conveniente e oportuna a utilização do reforço do serviço policial civil.’ 



    XII – O Estatuto da Polícia Civil de carreira do estado Ceará ainda prevê a necessidade de o servidor interessado aderir, frise-se, de forma voluntária, ao se inscrever perante a Superintendência da Polícia Civil, para participar de escala de serviço fora do expediente normal a que estiver submetido, veja: ‘Art. 80. A Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário será devida ao policial civil de carreira que aderir voluntariamente, inscrevendo-se perante a Superintendência da Polícia Civil, para participar de escala de serviço fora do expediente normal a que estiver submetido e que efetivamente venha a participar do serviço para o qual seja designado, nas condições, limites e valores estabelecidos na Lei n.º 13.789, de 29 de junho de 2006. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.004, de 05.05.16) Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput é vantagem pecuniária, eventual, compensatória e específica, não integrando a remuneração do policial civil de carreira, sendo vedada a sua incorporação à remuneração, sob qualquer título ou fundamento, e sobre ela não incidirá qualquer outra gratificação ou vantagem.’



    XIII - Não há de se falar em afronta aos princípios da isonomia ou da presunção de inocência (art. 5º, caput, LVII, da CF/88). O que há é, dentro da liberdade que detém o administrador público para agir no estreito limite da legalidade, a oportunidade de escolher deferir a possibilidade de remuneração extraordinária àquele policial que preencha todos os requisitos exigidos em lei, sob pena de aí, sim, agir em desigualdade, ao conceder prerrogativa a servidores que não atendam aos ditames dos requisitos imparciais impostos em lei. 



    XIV - A reboque de todas as considerações e dos documentos colacionados aos autos, outra não é a interpretação, senão aquela de que não há direito automático à aludida gratificação extraordinária pelo simples fato de ser policial civil. 



    XV - Ação direta julgada improcedente.” (e-doc. 4; destaques acrescidos). 



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 10, incs. III e V, da Lei estadual nº 13.789, de 2006, por ofensa aos princípios da não culpabilidade e do devido processo legal, consubstanciados no art. 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República. Argui, ainda, a dissonância do acórdão recorrido ao decidido pelo STF na ADI nº 2.926/PR (e-doc. 6). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    4. Neste aspecto, apresentado o argumento pela repercussão geral sem a devida abertura da preliminar e, a fortiori, em termos totalmente genéricos (e-doc. 6, p. 6-7), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, §1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Neste sentido, cabe ainda destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    6. Não o bastasse o vício, constou do acórdão recorrido que não há no regramento estadual um direito subjetivo — segundo a entidade autora, “direito intrínseco” — aos policiais civis à realização das horas extras ou à percepção de contraprestação pecuniária pelo serviço extraordinário voluntário, ficando ao talante da autoridade a remuneração pelo serviço extraordinário. Logo, não há ofensa direta ao postulado da presunção de não culpabilidade pela restrição imposta àqueles com denúncia em processo criminal, porquanto o direito a essa benesse é, a qualquer policial civil estadual, mera expectativa. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator